Tribunal: TJDFT
Processo: 0707731-82.2020.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. REGISTRO NA ANVISA. PADRONIZAÇÃO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. EXISTÊNCIA DE REGISTRO E POLÍTICA PÚBLICA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CONFUSÃO. SÚMULA N. 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1. O Supremo Tribunal Federal, na ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 855.178/SE (Tema de Repercussão Geral n. 793), não obstante as teses ementadas, reconheceu a obrigatoriedade de inclusão da União no polo passivo das ações que apresentam pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses) do Sistema Único de Saúde (SUS), ainda que registrados perante à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

2. Cabe ao Ministério da Saúde promover a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

3. Evidenciada a inclusão do fármaco pleiteado pelo paciente nos protocolos do Sistema Único de Saúde (SUS), a União não detém legitimidade passiva para responder a demanda.

4. A confusão entre devedor e credor impossibilita a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios ao seu órgão de Defensoria Pública. Tema Repetitivo n. 128 do Superior Tribunal de Justiça.

5. Apelações desprovidas.